Tribunal: TJSP
Processo: 1025246-80.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA BEM CARACTERIZADA. PRESENTE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS PREPOSTOS DO HOSPITAL CREDENCIADO E O DANO SOFRIDO PELO PACIENTE. UTILIZAÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO. DANO MORAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA BEM CARACTERIZADA. PRESENTE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS PREPOSTOS DO HOSPITAL CREDENCIADO E O DANO SOFRIDO PELO PACIENTE. UTILIZAÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO. DANO MORAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO DESEMBOLSO. INADMISSIBILIDADE. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. PEDIDO EM CONSONÂNCIA COM O DEFERIDO PELO JUÍZO "A QUO". AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
1. Demonstrado, principalmente através de prova pericial, o nexo de causalidade entre a conduta do Hospital credenciado (utilização de material inadequado) e o dano sofrido pelo paciente, é de rigor a manutenção da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais.
2. O montante arbitrado a título de compensação por danos morais (R$ 30.000,00) deve ser mantido quando em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Tratando-se de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.
4. Não há fundamento para condenação ao pagamento de indenização por danos materiais quando não há sequer prova de pagamento para realização do procedimento realizado para correção do dano sofrido.
5. Não é adequada, nem necessária, a interposição de recurso para afastamento da pensão vitalícia quando não houve condenação nesse sentido.